Tribunal: TJDFT
Processo: 0728476-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADAS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE. CLÁUSULA RESTRITIVA NÃO DESTACADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por empresa locadora de veículos contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de multa contratual por uso excessivo e inadequado de automóvel locado com cláusula de quilometragem livre.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) apreciar as preliminares suscitadas em contrarrazões; e (ii) aferir a validade e aplicação de cláusulas contratuais estabelecidas em contrato de adesão, especialmente no contexto da locação de veículo firmada entre as partes.
III. Razões de decidir
3. Da mera leitura da apelação, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais a apelante pretende a reforma da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminares rejeitadas.
4. O contrato principal indicava expressamente a locação de veículo com quilometragem livre, sem limitações claras e ostensivas.
5. A cláusula restritiva estava prevista em contrato acessório, disponível por meio de consulta no site da apelante violando os princípios da transparência e da boa-fé objetiva.
6. A empresa locadora falhou no dever de informação, não destacando cláusulas limitadoras de direitos, conforme exigido pelas normas protetivas ao consumidor.
7. Cláusulas dúbias ou contraditórias devem ser interpretadas em favor do consumidor.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em contratos de adesão, cláusulas restritivas de direitos devem ser destacadas de forma clara, precisa e ostensiva, para que o consumidor compreenda exatamente o que está contratando.
2. A ausência de conhecimento prévio do conteúdo contratado, especialmente de informações que possam representar ônus ou vedações relevantes viola o dever de informação e os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, obstando a aplicação de penalidades ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, III e IV; 6o, III; 31; 46; 47; 54, §§ 3o e 4o; CC, arts. 422 e 423; e CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 1.010.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1637953, 0709937-52.2022.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 29/11/2022.